Tribunal: TJDFT
Processo: 0704522-02.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à parte autora manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da eventual ocorrência de inovação recursal. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de outubro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 05/11